Tribunal: TJDFT
Processo: 0729993-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. RENAJUD. RESTRIÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL.
1. O artigo 3o, § 9o, do Decreto-Lei n. 911/69 estabelece que “ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão.”
2. Assim, se a inserção da restrição decorre de expressa previsão legal, descabe deliberação judicial sobre a efetividade da medida.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.